Tribunal: TJES
Processo: 5016714-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016714-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINEI DE SOUSA

AGRAVADO: ALCEIA BOLDRINI CHAGAS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reintegração de posse de imóvel rural localizado na zona rural de Linhares/ES.

2. O embargante sustenta omissão quanto à alegação de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Marilândia/ES e quanto à suposta ilegitimidade passiva, bem como contradição no acórdão ao reconhecer que a delimitação imprecisa das divisas não impede a concessão de tutela possessória, sem, contudo, fixar os limites da área supostamente afetada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada incompetência territorial do juízo de origem; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da alegação de ilegitimidade passiva do embargante; e (iii) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a possibilidade de tutela possessória mesmo diante de delimitação imprecisa das divisas do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

5. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Precedentes do STJ.

6. Não há omissão quanto a alegação de incompetência territorial, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que, embora houvesse indícios de eventual inadequação do foro eleito, a delimitação das divisas constituía ponto controvertido definido na decisão saneadora, o que impedia a declaração segura da competência naquele momento processual. Ademais, registrou-se que o próprio juízo de origem posteriormente reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a outra comarca, circunstância que prejudicou o exame da preliminar.

7. Inexiste omissão quanto a alegação de ilegitimidade passiva, pois o acórdão consignou que, em ações possessórias, a discussão se fundamenta na posse e na prática de atos de turbação ou esbulho, e não na titularidade da propriedade, razão pela qual a análise da legitimidade depende da verificação da ocupação e da delimitação das áreas efetivamente possuídas pelas partes.

8. Não há contradição no acórdão, pois a afirmação de que a delimitação imprecisa das divisas não impede a concessão de tutela possessória não implica reconhecimento de que os limites da área litigiosa estejam definitivamente fixados, sobretudo quando a própria decisão saneadora indicou a delimitação das divisas como ponto controvertido a ser esclarecido na fase instrutória.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequada sua utilização para manifestar inconformismo com os fundamentos adotados no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente.

2. Não há contradição quando a fundamentação

por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47, § 2º, 554 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
CLAUDINEI DE SOUZA
, em face do acórdão do ID 16271093 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão de ID 10502565 que deferiu o pedido liminar para reintegrar “
aos autores na posse
do terreno situado no Córrego Bom Parto na Serra da Balança – São Rafael Terra Alta, zona rural de Linhares
”.

Sustenta a embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
pela ausência de manifestação sobre a alegação de incompetência do Juízo da Comarca de Marilândia/ES;
(ii)
há
omissão
pela ausência de manifestação sobre a ilegitimidade do embargante; e
(iii)
há
contradição
consistente no fato de que, embora o acórdão tenha reconhecido que a delimitação imprecisa das divisas não impede a concessão de tutela possessória desde que demonstradas a turbação ou o esbulho e os limites materiais da posse, não teria havido a fixação dos limites da área supostamente afetada.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos.

No que se refere à alegada omissão quanto a preliminar de incompetência territorial, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado:

“[...] Pretende portanto, o agravante, em suma, seja declarada a nulidade da decisão e reconhecida a incompetência territorial do Juízo de Marilândia para julgar a lide.

Reafirme-se que em vista da natureza das ações possessórias, que tem como fundamento do pedido e da causa de pedir a posse, é pacífico o entendimento quanto à possibilidade de que seja-lhes aplicado o princípio da fungibilidade, não se revelando, com isso, a nulidade no conhecimento e julgamento da lide, ao final, concluindo-se pela reintegração da posse do bem, ainda que ajuizada para obtenção de manutenção. [...]

Trato continuativo, cuidando-se de ação possessória imobiliária, sua propositura deve observar a regra da competência absoluta, em consonância com o §2º do art.47 do CPC, o que, por exame preliminar, traz o indício que a competência territorial, de fato, não foi observada corretamente e que deve ser, acresça-se, o foro de situação da coisa.

Contudo, percebe-se que o ponto controvertido indicado na saneadora é a delimitação das divisas, o que impede, neste momento e por esta via, tal declaração.

Com isso, sem a certeza de que a área objeto da lide está inserida em localidade diversa do Juízo em que fora direcionado o pedido,
o declínio de competência, sem a devida averiguação, pode ocasionar transtornos ao andamento processual
, devendo ser implementada, se for o caso, após sanada a questão, sob pena de remessa sucessiva dos autos a Juízos diversos, sem necessidade e cautelas necessárias. [...]

Acresça-se que no caso dos autos, posteriormente à interposição do recurso,
o Juízo declarou sua incompetência para julgar a lide e determinou que os autos fossem remetidos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Colatina/ES, revelando-se a prejudicialidade de exame da questão
. [...]”

Em suma, na oportunidade consignou-se que, embora houvesse indícios de eventual inadequação do foro eleito, o ponto controvertido delimitado na decisão saneadora dizia respeito justamente à delimitação das divisas entre os imóveis, circunstância que impede, no momento processual, a declaração segura acerca da competência territorial.

Ademais, registrou-se que, posteriormente à interposição do recurso, o próprio Juízo de origem declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Colatina/ES, circunstância que tornou prejudicado o exame da preliminar suscitada no agravo de instrumento.

Não há, pois, omissão.

Igualmente, no que tange à alegação de que o acórdão teria se omitido quanto a ilegitimidade passiva, cumpre esclarecer que a decisão analisou expressamente a matéria, consignando que, nas ações possessórias, a controvérsia não se fundamenta na titularidade da propriedade, mas sim na posse ou na prática de atos caracterizadores de turbação ou esbulho:

“[...] Trato continuativo,
a discussão sobre a legitimidade passiva do agravante é substancial,
visto sua alegação de não possuir vínculo jurídico com o imóvel objeto da demanda, sendo apenas filho do suposto proprietário, constituindo-se como pressuposto processual de validade.

Ora, a meu ver,
não há que se falar em ilegitimidade
, na medida em que em ações possessórias não se fundamentam na propriedade e independem de título formalmente constituído, constatando-se a posse e o direito em reivindicá-la, pela ocupação do bem objeto da lide. [...]”

Não há omissão a ser suprida também no ponto.

Outrossim, da mesma forma não procede a alegação de contradição quanto a discussão sobre a delimitação dos limites materiais da posse.

O acórdão embargado consignou que a delimitação imprecisa das divisas não impede, por si só, a concessão de tutela possessória, desde que demonstrados elementos mínimos acerca da turbação ou do esbulho e dos limites materiais da posse exercida. Tal afirmação, contudo, não implica reconhecer que os limites da área litigiosa já estejam definitivamente fixados nos autos, sobretudo porque o acórdão indica que a própria decisão saneadora indicou a delimitação das divisas como ponto controvertido a ser esclarecido no curso da instrução probatória, senão vejamos excerto do voto:

“[...] Contudo, percebe-se que o ponto controvertido indicado na saneadora é a delimitação das divisas, o que impede, neste momento e por esta via, tal declaração. [...]

Deste modo, demonstrados os limites da área ocupada por cada uma das partes, possibilita-se o enfrentamento da (in) ocorrência de turbação, esbulho ou ameaça, bem como a concessão das medidas referentes. [...]”

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Verifica-se que o acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Pelo exposto, conheço do recurso mas

NEGO-LHE
provimento
para manter o v. acórdão incólume em seus termos.

É como vot
o.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.